Tribunal: STF
Processo: ARE 1422747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. COMINAÇÃO DE SANÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 44 DA LEI 4.595/64. APLICAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DAS DISPOSIÇÕES DAQUELE DIPLOMA LEGAL. TIPIFICAÇÃO PREVISTA EM DIPLOMA INFRALEGAL. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ.



    1. Em ação de natureza não fiscal a defesa da União deve ser exercitada pela Advocacia-Geral da União. Nada obstante, se a defesa foi exercitada de forma ampla pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que muito além de levantar o defeito de representação, impugnou o mérito da controvérsia, não há que se falar em prejuízo que justifique a anulação do feito e o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição.



    2. É possível à administração impor sanção fundamentada em infração à norma infralegal quando a edição do aludido diploma for precedida de expressa previsão legal. Tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.102.578/MG.



    3. O art. 44 da Lei 4.595/64, ao prever as sanções aplicáveis, restringiu sua aplicação somente às infrações verificadas em face de seus dispositivos.



    4. "Embora não se possa falar de norma penal em branco, como disse o Tribunal, o certo é que a sanção deveria estar contida por inteiro na Lei n. 4.595/64, ou conter no bojo da lei a indicação de que a tipicidade englobariadiplomas infralegais. Mas, como visto, ao contrário, disse o legislador que os tipos estariam inseridos na própria lei" (AgInt no REsp 1463711/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, iciso II; 21, inciso VIII; 84, inciso IV; 97; 174, caput; 192 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O caput do art. 44, como visto, faz expressa referência que as penalidades descritas em seus incisos aplicar-se-iam quando verificada infrações aos "dispositivos desta lei", qual seja, a Lei 4.595/64.



    No entanto, as infrações as quais o BACEN entendeu ter o apelado incorrido encontravam-se previstas em Resoluções editadas por aquele órgão.



    O Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, enfrentou a questão acerca da nulidade de auto de infração que aplica multa fundada em Resolução do CONMETRO com conteúdomaterial não previsto na norma regulamentada. A tese firmada foi no sentido da legalidade "das normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações" por considerar que os respectivos órgãos possuem competência para tanto atribuída pelas Leis 5.966/73 e 9.933/99.



    Ocorre que o próprio Supremo Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre as sanções decorrentes da aplicação do art. 44 da Lei 4.595/64, tal como nos autos, entendeu haver distinção por reputar que nessa hipótese "o certo éque a sanção deveria estar contida por inteiro na Lei n. 4.595/64, ou conter no bojo da lei a indicação de que a tipicidade englobaria diplomas infralegais". Esse entendimento é comungado pelas Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ:



    [...]



    Nesse contexto, como bem assinalado pelo Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, "embora as condutas realizadas pelos autores devam ser coibidas e por elas devam responder os infratores, constata-se que não foi observado pelo BACEN o princípio da legalidade para aplicação de sanção aos infratores, pois os fatos descritos, autuados e punidos como infrações, aqui discutidos, não se encontram tipificados na Lei aplicada, sendo previstos tão somente em Circulares e Resoluções" (TRF4, APELREEX 5000508- 09.2010.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 19/03/2015).



    Veja-se que, com a aprovação da Lei 13.506/17, que trata sobre o processo administrativo sancionador na esfera de atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, o art. 44 da Lei 4.595/64 foi expressamente revogado, passando aquele diploma a prever as infrações sujeitas à penalidade, fato que ratifica o entendimento defendido pelo apelante e, como visto, referendado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente